Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIOS. IMÓVEL. COPROPRIEDADE DO EX-CASAL. SOBREPARTILHA. COISA JULGADA SOBRE DIVISÃO DA PROPRIEDADE. HERDEIROS DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO CASAMENTO. ALUGUÉIS. DEPÓSITO EM JUÍZO. DIREITO A DIVISÃO ENTRE OS HERDEIROS DOS INVENTÁRIOS.
I – Há coisa julgada sobre a copropriedade do terreno pertencente ao ex-casal, hoje falecidos. A partilha não foi concretizada pelos herdeiros do segundo casamento do falecido, os quais usufruem do imóvel. II – Demonstrado o direito de copropriedade dos herdeiros do primeiro casamento da falecida sobre o terreno do imóvel, eles possuem o direito de parte dos aluguéis recebidos integralmente pelos herdeiros do segundo casamento. III – O terreno, de propriedade dos Espólios, compõe uma unidade com a construção erigida apenas pelo falecido. Não há como destacar a construção do terreno, ambos são necessários para a concretização do bem imóvel alugado, por isso os herdeiros da falecida também possuem direito a parte dos aluguéis.
IV– Mantida decisão que determinou depósito judicial de parte dos aluguéis, no inventário da falecida para posterior partilha.
V- Agravo de instrumento desprovido.